Tribunal: TJDFT
Processo: 0733741-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. ANATOCISMO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Taxa SELIC. Método de cálculo. Conforme dispõe o art. 3o da EC no 113/2021, a taxa SELIC incide de forma simples e engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora, aplicando-se a todos os débitos da Fazenda Pública a partir de dezembro de 2021, de modo que não há anatocismo, uma vez que é aplicada de forma única sobre o montante consolidado, sem incidência de juros sobre juros. O método de cálculo adotado, que aplica o IPCA-E e juros da poupança até novembro de 2021, e, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC, está de acordo com a jurisprudência do STF (Tema 810) e do STJ (Tema 905).2 – A partir da vigência da EC 113/2021, em 09/12/2021, a SELIC deve incidir como índice único para atualização monetária e compensação da mora, de forma prospectiva e sem cumulação com outros encargos financeiros, nos termos do art. 3o da referida emenda e do art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019.3 – Não há bis in idem ou anatocismo na aplicação da SELIC, pois ela incide apenas sobre o valor consolidado do débito, que corresponde ao principal atualizado até novembro de 2021 e aos juros de mora devidos até essa data. A partir de dezembro de 2021, a SELIC substitui todos os demais índices, como definido pela jurisprudência do TJDFT.4 – Recurso conhecido e desprovido.

(m)